Tribunal: TJDFT
Processo: 0004348-84.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004348-84.2017.8.07.0005 RECORRENTE: VALMIR MARTINS DE SOUZA RECORRIDOS: ANTONIO CARLOS RIBEIRO, LUIS PEREIRA LOBATO, MARIA CUNEGUNDES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. Na forma do artigo 373, do CPC, ao autor incumbe o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, enquanto que ao réu cabe fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não havendo comprovação de que os autores efetuaram o pagamento da entrada no valor de R$ 70.000,00, conforme alegado na inicial, entendo que seja declaro como devido o valor incontroverso de R$ 25.000,00. No que tange aos juros moratórios, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do CC. Não se enquadrando, a conduta processual da parte, em nenhuma das hipóteses textualmente previstas nos incisos I a VII, do art. 80 do CPC, não há que se cogitar a ocorrência de litigância de má-fé. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 395 e 396, ambos do Código Civil, porque, inexistindo culpa do comprador e, portanto, não sendo possível atribuir-lhe os efeitos da mora, os juros devem ser fixados a partir do transito em julgado da demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 395 e 396, ambos do CCB. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que “O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, é a data da citação”. (AgInt no REsp 1839870/RO, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 19/12/2019). Ora, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, deve incidir a barreira do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1029724/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015